Tribunal: STJ
Processo: 0894880-18.2014.8.06.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2632459 - CE (2024/0166084-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANDERSON QUEIROZ COSTA - CE032535
JOÃO VICTOR OLIVEIRA FREIRE - CE043757
EMBARGADO
: CIRO FERREIRA GOMES
ADVOGADOS
: HÉLIO PARENTE DE VASCONCELOS FILHO - CE006102
ANDRE GARCIA XEREZ SILVA - CE025545
PAULA MONTEIRO ALENCAR - CE033656
ANDRESSA ROCHA MUNIZ - CE041952
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO
MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. No caso, não se constata nenhum dos vícios mencionados, pretendendo
a parte embargante, uma vez mais, o reexame da admissibilidade dos
embargos de divergência, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
04/12/2025
10/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53052369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/12/2025 21:16:45
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: e9eef9ea-a1ba-4170-a121-580a05771c0a

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira,
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
14 de dezembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53052369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/12/2025 21:16:45
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: e9eef9ea-a1ba-4170-a121-580a05771c0a

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2632459 - CE (2024/0166084-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANDERSON QUEIROZ COSTA - CE032535
JOÃO VICTOR OLIVEIRA FREIRE - CE043757
EMBARGADO
: CIRO FERREIRA GOMES
ADVOGADOS
: HÉLIO PARENTE DE VASCONCELOS FILHO - CE006102
ANDRE GARCIA XEREZ SILVA - CE025545
PAULA MONTEIRO ALENCAR - CE033656
ANDRESSA ROCHA MUNIZ - CE041952
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO
MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. No caso, não se constata nenhum dos vícios mencionados, pretendendo
a parte embargante, uma vez mais, o reexame da admissibilidade dos
embargos de divergência, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 591-594) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 582-583):
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
Documento eletrônico VDA52215835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:57:23
Código de Controle do Documento: 81624fe9-43e6-4bea-969c-b2328c2d7ddd

INCIDÊNCIA DA
FALTA DE IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA N. 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 315/STJ.
1. Os embargos são incabíveis quando o acórdão embargado, proferido em
agravo interno, não conhece do mérito do recurso especial, realizando
somente a análise concreta dos requisitos de admissibilidade recursal, como
ocorre no aresto recorrido no ponto específico. Aplicável ao caso a
Súmula n. 315/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

Em suas razões, a parte embargante realiza síntese fática da demanda.
Reitera as razões para a revisão do juízo de admissibilidade dos embargos de
divergência e acrescenta que "a parte impugnante atacou expressamente a aplicação da
sustentando que a peculiaridade da controvérsia processual impede o
Súmula 315/STJ,
seu enquadramento na hipótese sumulada. No entanto, o acórdão recorrido sequer
abordou tal questão, incorrendo em omissão relevante que compromete a
fundamentação da decisão. [...] Conforme destacado nos embargos de divergência, e
reiterado em sede de Agravo, a parte embargante apresentou precedente paradigma
desta Corte que enfrenta diretamente a aplicação da Súmula 182 em hipótese análoga,
sendo o principal paradigma citado o acórdão proferido no julgamento do AgInt nos EAR
Esp 1.810.702/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em
(D Je
28/05/2024
, da Segunda Seção do STJ, o qual foi completamente ignorado pelo
04/06/2024)
" (fl. 593).
acórdão embargado
Ao final, pede o acolhimento dos embargos, para que sejam supridos os vícios
apontados (fl. 593).
Foi apresentada impugnação às fls. 598-602.
É o relatório.
VOTO
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão da SEGUNDA
SEÇÃO que negou provimento ao agravo interno da parte ora embargante, nos seguintes
termos (fls. 585-586):
Inicialmente, não é possível para acolher a segunda petição de agravo
interno (fls. 532-548), diante do princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência
da preclusão consumativa. Não merece conhecimento, portanto, o segundo
recurso interposto pela parte recorrente.
Quanto à primeira peça recursal (fls. 515-531), a parte agravante não
desenvolveu nenhum argumento apto à modificação da decisão agravada.
Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente sob os
seguintes fundamentos (fls. 511-512):
Documento eletrônico VDA52215835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:57:23
Código de Controle do Documento: 81624fe9-43e6-4bea-969c-b2328c2d7ddd

Cuida-se de EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
interpostos
por
EUNÍCIO
LOPES
DE
OLIVEIRA com fulcro no
do Código de Processo Civil.
art. 1.043
A parte embargante insurge-se contra o acórdão embargado em virtude
da divergência com os seguintes julgados:
a)
proferido pela Quarta Turma; e
REsp 1.322.264/AL,
b)
proferido pela Terceira Turma.
REsp 1.328.914/DF
Requer, desse modo, o provimento dos Embargos de Divergência.
É o relatório.
Decido.
Os Embargos não reúnem condições de serem processados.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado
concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do Recurso
Especial em razão da incidência da Súmula 182 do STJ. Tal situação
impede, por si só, o conhecimento desta via de impugnação, pois não se
admite a interposição de Embargos de Divergência na hipótese de não
ter sido analisado o mérito do Recurso Especial, a teor da
"Não cabem embargos de divergência no âmbito do
Súmula n. 315/STJ:
agravo de instrumento que não admite recurso especial".
No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada neste Superior
Tribunal de Justiça:
[...]
Ante o exposto, com fundamento no
-E, inciso V, do Regimento
art. 21
Interno do Superior Tribunal de Justiça, c/c o
-C do mesmo
art. 266
diploma legal, indefiro liminarmente os Embargos de Divergência.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios,
determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de
15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual
concessão da gratuidade da justiça.
Publique-se.
Intimem-se.
Com efeito, não há como prover o agravo interno com o propósito de dar
seguimento aos embargos de divergência. Isso porque o acórdão embargado
apenas desproveu agravo interno à luz do caso concreto, mantendo a decisão
de inadmissibilidade do agravo nos próprios autos, ante a ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão agravada – óbice da Súmula
n. 182 /STJ (fl. 380).
Os embargos, portanto, são incabíveis quando o acórdão embargado não
conhece do mérito do recurso especial, realizando somente a análise concreta
dos requisitos de admissibilidade recursal, como ocorre no acórdão recorrido
no ponto específico. Aplicável, por analogia, a
ao caso .
Súmula n. 315/STJ
Assim, mantenho a decisão impugnada, ante a ausência de razões novas
capazes de alterar seus fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52215835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:57:23
Código de Controle do Documento: 81624fe9-43e6-4bea-969c-b2328c2d7ddd

Não há vício de omissão a ser sanado no acórdão embargado. A
parte embargante reitera os argumentos deduzidos no agravo interno, devidamente
rejeitados no acórdão ora embargado para manter a inadmissibilidade dos embargos de
divergência.
Destaco que, segundo está claro no julgamento objeto destes embargos, não
"
há como prover o agravo interno com o propósito de dar seguimento aos embargos de
divergência. Isso porque o acórdão embargado apenas desproveu agravo interno à luz
do caso concreto, mantendo a decisão de inadmissibilidade do agravo nos próprios
autos, ante a ausência de impugnação de um dos fundamentos da decisão agravada –
óbice da Súmula n. 182 /STJ (fl. 380). [...] Os embargos, portanto, são incabíveis quando
o acórdão embargado não conhece do mérito do recurso especial, realizando somente a
análise concreta dos requisitos de admissibilidade recursal, como ocorre no acórdão
recorrido no ponto específico. Aplicável, por analogia, a
ao caso".
Súmula n. 315/STJ
Não se admite, portanto, os aclaratórios exclusivamente para reformar o
acórdão embargado, ausentes vícios a ser sanados.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52215835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:57:23
Código de Controle do Documento: 81624fe9-43e6-4bea-969c-b2328c2d7ddd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.632.459 / CE
Número Registro: 2024/0166084-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08948801820148060001
0894880182014806000150000
8948801820148060001
894880182014806000150000
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANDERSON QUEIROZ COSTA - CE032535
JOÃO VICTOR OLIVEIRA FREIRE - CE043757
EMBARGADO : CIRO FERREIRA GOMES
ADVOGADOS
: HÉLIO PARENTE DE VASCONCELOS FILHO - CE006102
ANDRE GARCIA XEREZ SILVA - CE025545
PAULA MONTEIRO ALENCAR - CE033656
ANDRESSA ROCHA MUNIZ - CE041952
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANDERSON QUEIROZ COSTA - CE032535
Documento eletrônico VDA53024660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:50:10
Código de Controle do Documento: 5c6f5b32-30af-411c-af86-bb443e31bcf1

JOÃO VICTOR OLIVEIRA FREIRE - CE043757
EMBARGADO : CIRO FERREIRA GOMES
ADVOGADOS
: HÉLIO PARENTE DE VASCONCELOS FILHO - CE006102
ANDRE GARCIA XEREZ SILVA - CE025545
PAULA MONTEIRO ALENCAR - CE033656
ANDRESSA ROCHA MUNIZ - CE041952
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
10/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:50:10
Código de Controle do Documento: 5c6f5b32-30af-411c-af86-bb443e31bcf1